Tribunal: TJMT
Processo: 1000622-81.2020.8.11.0098
Relator(a): MARCIO VIDAL
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-05-14
Data de publicação: 2025-05-16

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1000622-81.2020.8.11.0098
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO]

Parte(s):

[IMPERIO MINERACOES LIMITADA - CNPJ: 03.534.260/0005-69 (AGRAVADO), LUCAS KENJI RESENDE MURATA - CPF: 020.156.031-31 (ADVOGADO), CLEVERSON CABRAL - CPF: 657.515.828-53 (AGRAVANTE), INGRID CABRAL CHIAPPA - CPF: 692.410.821-00 (AGRAVANTE), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (AGRAVADO), CLEVERSON CABRAL - CPF: 657.515.828-53 (TERCEIRO INTERESSADO), INGRID CABRAL CHIAPPA - CPF: 692.410.821-00 (TERCEIRO INTERESSADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO AGRAVO INTERNO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. MÁRCIO VIDAL.

Ementa: DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL EXTINTA. PAGAMENTO ADMINISTRATIVO COM RECOLHIMENTO DE HONORÁRIOS AO FUNJUS. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. IMPOSSIBILIDADE DE NOVA CONDENAÇÃO. BIS IN IDEM CONFIGURADO. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1.

Agravo Interno interposto pelo Estado de Mato Grosso contra decisão monocrática que deu provimento à Apelação Cível da empresa Império Minerações Ltda., afastando a condenação ao pagamento de honorários sucumbenciais arbitrados em 10% sobre o valor da execução fiscal. A decisão reconheceu a quitação da verba por meio de recolhimento ao Fundo de Aperfeiçoamento dos Serviços Jurídicos da Procuradoria-Geral do Estado – FUNJUS.

II. Questão em discussão

2.

A questão em discussão consiste em verificar a possibilidade de nova condenação ao pagamento de honorários sucumbenciais, mesmo após a extinção da execução fiscal com pagamento integral, inclusive da verba destinada ao FUNJUS, na via administrativa.

III. Razões de decidir

3.

A decisão agravada observou corretamente que a legislação estadual (LC/MT nº 111/2002, art. 120, I e II) prevê que os honorários devidos ao FUNJUS integram o crédito exequendo, inclusive nos casos de cobrança administrativa ou parcelamento.

4.

Restando comprovado nos autos o recolhimento da verba honorária ao FUNJUS, revela-se juridicamente indevida a imposição de nova condenação judicial sob o mesmo título, sob pena de bis in idem.

5.

Jurisprudência pacificada do TJMT reconhece que, quitada a execução fiscal com inclusão de encargos legais destinados ao FUNJUS, mostra-se descabido novo arbitramento judicial de honorários sucumbenciais.

IV. Dispositivo e tese

6.

Recurso de Agravo Interno desprovido.

Tese de julgamento:

“1. A condenação ao pagamento de honorários sucumbenciais não é cabível quando, na extinção da execução fiscal, a dívida foi quitada administrativamente com inclusão dos encargos legais destinados ao FUNJUS. 2. A duplicidade de cobrança da verba honorária caracteriza bis in idem e deve ser vedada pelo Poder Judiciário.”

Dispositivos relevantes citados:
CPC/2015, art. 924, II; LC/MT nº 111/2002, art. 120, I e II.

Jurisprudência relevante citada:
TJMT, AgInt nº 1042241-02.2019.8.11.0041, Rel. Des. Márcio Vidal, j. 11/03/2024; TJMT, AC nº 0006297-34.2014.8.11.0007, Rel. Des. Edson Dias Reis, j. 08/08/2023; TJMT, AI nº 1026472-43.2020.8.11.0000, Rel. Des. Mário Roberto Kono de Oliveira, j. 13/07/2021.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL

Egrégia Câmara,

Trata-se de Recurso de Agravo Interno, interposto pelo Estado de Mato Grosso contra decisão monocrática proferida nos autos da Apelação Cível n. 1000622-81.2020.8.11.0098, que deu provimento ao apelo interposto pela empresa Império Minerações Ltda., para afastar a condenação ao pagamento de honorários sucumbenciais arbitrados em 10% sobre o valor da execução fiscal, sob o fundamento de que já houve quitação do encargo por meio do recolhimento ao Fundo de Aperfeiçoamento dos Serviços Jurídicos da Procuradoria-Geral do Estado – FUNJUS.

O Agravante sustenta, em síntese, que a decisão impugnada não deve prevalecer, haja vista que a verba recolhida ao FUNJUS não se confunde com os honorários sucumbenciais, os quais decorrem diretamente da atuação judicial do procurador no feito executivo.

Alega que o reconhecimento de que o pagamento ao FUNJUS exime a parte vencida de arcar com os honorários de sucumbência contraria o texto legal, gera distorção no sistema processual e configura renúncia indevida a direito do Estado, resultando em prejuízo à Fazenda Pública.

Com essas razões, requer o provimento do Agravo Interno, para reformar a decisão monocrática e restabelecer a condenação da empresa executada ao pagamento dos honorários sucumbenciais fixados na sentença de primeiro grau.

A parte Agravada apresentou contrarrazões no id. 282416361, defendendo a manutenção da decisão monocrática, sob o argumento de que o valor correspondente aos honorários já foi integralmente recolhido na via administrativa por meio do FUNJUS, não sendo juridicamente cabível nova imposição de verba honorária sob pena de
bis in idem
.

Aduz, ainda, que a jurisprudência do TJMT e do STJ pacificou o entendimento de que, nos casos de parcelamento e quitação administrativa da dívida fiscal com recolhimento de honorários ao FUNJUS, é incabível nova condenação ao pagamento de honorários sucumbenciais.

É o Relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Como explicitado no relatório, trata-se de Recurso de Agravo Interno, interposto pelo Estado de Mato Grosso contra decisão monocrática proferida nos autos da Apelação Cível n. 1000622-81.2020.8.11.0098, que deu provimento ao apelo interposto pela empresa Império Minerações Ltda., para afastar a condenação ao pagamento de honorários sucumbenciais arbitrados em 10% sobre o valor da execução fiscal, sob o fundamento de que já houve quitação do encargo por meio do recolhimento ao Fundo de Aperfeiçoamento dos Serviços Jurídicos da Procuradoria-Geral do Estado – FUNJUS.

A controvérsia instaurada no agravo interno restringe-se à possibilidade de fixação de honorários sucumbenciais, mesmo após comprovado o pagamento extrajudicial da dívida, com inclusão do montante correspondente aos honorários devidos ao Fundo de Aperfeiçoamento dos Serviços Jurídicos da Procuradoria-Geral do Estado – FUNJUS e, conforme demonstrado nos autos, trata-se de execução fiscal extinta com fundamento no art. 924, II, do Código de Processo Civil, em razão da quitação integral do crédito tributário objeto da Certidão de Dívida Ativa.

Por entender não ser o caso de retratação da decisão ora recorrida, obedecendo aos ditames do §4º do art. 52 do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, submeto o recurso ao julgamento pela Colenda Câmara.

A decisão agravada deve ser mantida, pois de forma acertada, concluiu pela inaplicabilidade da condenação em nova verba honorária, porquanto a quantia executada já englobava, de forma expressa, os encargos legais decorrentes da inscrição em dívida ativa, os quais, nos termos da legislação estadual, incluem os honorários advocatícios.

A Lei Complementar Estadual n. 111/2002, em seu artigo 120, incisos I e II, estabelece que o FUNJUS é composto, entre outros recursos, pelos honorários de 10% devidos na cobrança de créditos tributários, independentemente de sua cobrança ser judicial ou extrajudicial, inclusive nos casos de parcelamento, bem como pelos honorários advocatícios fixados, a qualquer título, em favor do Estado. Tal previsão normativa evidencia que o valor correspondente aos honorários integra, de forma inseparável, o montante consolidado da dívida ativa inscrita e executada, não havendo, portanto, fundamento jurídico que justifique a imposição de nova verba de mesma natureza por meio de sentença judicial.

Ademais, a jurisprudência desta Corte de Justiça tem reiteradamente reconhecido que a cobrança administrativa da dívida, com inclusão do encargo legal destinado ao FUNJUS, inviabiliza a posterior fixação de honorários sucumbenciais na via judicial, sob pena de
bis in idem
. Veja-se:

RECURSO DE AGRAVO INTERNO - DECISÃO QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO DE APELAÇÃO - EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL - EXTINÇÃO EM RAZÃO DA ADESÃO AO PROGRAMA REGULARIZE - RECOLHIMENTO DO FUNJUS - IMPOSSIBILIDADE DE NOVA FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS EM SENTENÇA - RECURSO DESPROVIDO – DECISÃO MANTIDA.
Comprovado o recolhimento de honorários ao Fundo de Aperfeiçoamento dos Serviços Jurídicos da Procuradoria-Geral do Estado (FUNJUS), quando da quitação da dívida na via administrativa, não é cabível a condenação do contribuinte ao pagamento de honorários sucumbenciais
. Ausente plausibilidade nas alegações do Agravante, que justifique a modificação da decisão agravada, esta deve ser mantida pelos próprios fundamentos.” (TJ-MT - AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL: 1042241- 02.2019.8.11.0041, Relator: MARCIO VIDAL, Data de Julgamento: 11/03/2024, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação:

20/03/2024 - destaquei).

APELAÇÃO CÍVEL – EXECUÇÃO FISCAL - ADESÃO AO REFIS – PARCELAMENTO DA DÍVIDA PELA VIA EXTRAJUDICIAL –
RECOLHIMENTO DO FUNJUS – IMPOSSIBILIDADE DE NOVA FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS EM SENTENÇA – CONDENAÇÃO BIS IN IDEM - VEDAÇÃO
– SATISFAÇÃO DA DÍVIDA – EXTINÇÃO NOS TERMOS DO ARTIGO 924, II, DO CPC - RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 1.
Evidenciado o recolhimento de honorários advocatícios pelo FUNJUS - Fundo de Aperfeiçoamento dos Serviços Jurídicos da Procuradoria-Geral do Estado, não há falar em condenação em honorários em razão da extinção da ação de execução fiscal ante ao cumprimento do acordo extrajudicial.
(TJ-MT - APL: 00009055220038110055 MT, Relator: JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA, Data de Julgamento: 31/10/2017, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Data de Publicação: 21/11/2017) 2. Diante da satisfação da dívida exequenda, o feito deve ser extinto nos termos do artigo 924, II, do CPC. 3. Recurso conhecido e parcialmente provido.” (TJ-MT - AC: 00062973420148110007, Relator: EDSON DIAS REIS, Data de Julgamento: 08/08/2023, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 25/08/2023 - destaquei).

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO FISCAL –
FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS EM 10% DO VALOR DA CAUSA QUANDO DO RECEBIMENTO DA INICIAL – VERBA JÁ FIXADA NA CDA EXECUTADA – INDÍCIOS DE BIS IN IDEM
– HONORÁRIOS AFASTADOS – DECISÃO QUE DEFERIU A TUTELA ANTECIPADA RECURSAL – REQUISITOS DA PROBABILIDADE DO DIREITO E DO PERIGO DE DANO DEMONSTRADOS - DECISÃO REFORMADA – RECURSO PROVIDO.
Considerando a fixação de honorários na CDA executada em favor do Fundo de Aperfeiçoamento dos Serviços Jurídicos da Procuradoria-Geral do Estado (FUNJUS) deve ser afastado o arbitramento da verba em 10% do valor da causa quando do recebimento da inicial, antes aos indícios de configuração de bis in idem
. Demonstrada, por ora, a presença dos requisitos necessários para a concessão da tutela de urgência (probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo) previsto no art. 300 e seguintes, do Código de Processo Civil, a reforma da decisão agravada nesse ponto é medida que se impõe.” (TJMT, 1026472-43.2020.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 13/07/2021, publicado no DJE 21/07/2021 - destaquei).

Nota-se, portanto, que a condenação em honorários apenas se justificaria se inexistisse previsão e recolhimento anterior do mesmo encargo, o que não se verifica no presente caso.

Ressalte-se que a sistemática de constituição do FUNJUS tem por finalidade justamente o custeio dos serviços jurídicos da Procuradoria-Geral do Estado, substituindo, no contexto da cobrança administrativa e da execução fiscal quitada, a necessidade de fixação de honorários sucumbenciais autônomos.

Assim, restando incontroverso nos autos que a dívida foi quitada integralmente, inclusive com a incidência do percentual de 10% referente ao fundo em questão, mostra-se descabido novo arbitramento da verba sob o mesmo título.

Diante desse quadro normativo e jurisprudencial, não há elementos que justifiquem a reforma da decisão recorrida.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao presente Recurso de Agravo Interno, mantendo, de consequência, inalterada a decisão agravada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/05/2025